Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-48.2017.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-48.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILTON DELUQUE RIBEIRO - CPF: 900.295.931-15 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), MILTON DELUQUE RIBEIRO - CPF: 900.295.931-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MILTON DELUQUE RIBEIRO

APELADO(S):

MILTON DELUQUE RIBEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 2 DIAS -

MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA DE FORMA INDEVIDA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AÇÃO PENAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO - VALOR FIXADOR EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurada a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.

3
.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração deve ser acolhido.

4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MILTON DELUQUE RIBEIRO

APELADO(S):

MILTON DELUQUE RIBEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por ESTADO DE MATO GROSSO e MILTON DELUQUE RIBEIRO contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.M. Juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto, na Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais de no 1001891-48.2017.811.0006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, diante da sucumbência recíproca, na proporção de 75% para o ente público 25% para o autor, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, o Estado De Mato Grosso sustenta que não restou demonstrada nos autos a atuação falha dos agentes policiais que, de forma preventiva e precavida, ao se depararem como o mandado de prisão em aberto, procederam ao recolhimento do autor para verificação e confirmação das informações constantes no sistema INFOSEG.

Assevera que
“(...) o requerente foi detido tão somente para averiguação e elucidação acerca do real autor do crime, e tão logo foi realizada a identificação, o requerente foi liberado, sem que houvesse qualquer excesso ou abuso por parte dos policiais (...)”.

Alega que não se verifica, dos documentos acostados aos autos, qualquer método agressivo ou humilhante utilizado na abordagem de seus agentes, de forma que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Assim, ao argumento de ausência de ato ilícito, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, Milton Deluque Ribeiro alega que faz jus à majoração do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que, além de ter sido preso injustamente,
“(...) perdeu seu emprego logo após o ocorrido, isso tendo família e filhos para sustentar, no auge da crise econômica, fato que lhe levou inclusive a um quadro depressivo. (...)” .

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a indenização fixada a título de danos morais seja majorada para R$ 20.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas (ids 1820127 e 74420462).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos (id 78559953).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021